Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706189-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALLYS GABRIEL DOURADO LOPES AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por THALLYS GABRIEL DOURADO LOPES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de NU PAGAMETOS E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada que visava a limitação a 30% dos rendimentos líquidos do autor, ora agravante, dos descontos realizados em sua conta corrente e contracheque. Em suas razões recursais (ID 55943436), o autor informa e sustenta, em singela síntese, que não possui condições mínimas de manter sua adimplência com os empréstimos postos "sub judice” pois, somados, os encargos mensais comprometem 92% de sua renda líquida, inviabilizando sua subsistência. Colaciona jurisprudência a fim de embasar o pleito de limitação dos descontos realizados pelas instituições bancárias agravadas. Afirma que a probabilidade do direito vindicado “foi comprovada principalmente através da juntadas dos contracheques, contratos e faturas, o que demonstrou a aplicação e COBRANÇA abusiva de encargos não pactuados e juros abusivos, fora do praticado pelo mercado financeiro”. O perigo de dano resultaria dos encargos financeiros mensais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Limitar a totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte AUTORA; b) Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104- A do CDC; c) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito, tais como SERASA, SPC e afins; d) Alternativamente, determinar a suspensão dos descontos realizados pelos requeridos no contracheque e na conta corrente da parte autora, e ainda deferir o depósito em juízo do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte AUTORA. No mérito, roga pela confirmação da medida liminar vindicada. Subsidiariamente, busca a limitação dos descontos a 35% de sua remuneração líquida. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 56095262), o agravante promoveu o oportuno recolhimento do preparo (IDs 56314136 e 56314137). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela de urgência, a limitação/suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento e conta corrente do agravante, referentes aos contratos de empréstimo pactuados com os bancos agravados. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “Custas recolhidas no ID 175951317 e 175951318. Indefiro a tutela de urgência, haja vista que somadas as parcelas indicadas na planilha ID 175796965 - pág. 5, alcança-se o compromisso mensal de R$ 14.439,53; valor que não é incompatível com a renda do autor noticiada no ID 175798864 e 175798866. Além disso, a limitação dos descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos não encontra fundamentação legal idônea. Nesse cenário, indefiro a tutela de urgência. Designe-se audiência de conciliação perante o NUVIMEC e proceda-se à citação dos requeridos para comparecimento ao ato conciliatório. I.” Com efeito, a limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada, a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi pontuado, ainda, que a concessão de um parcelamento, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% ou 35% condiciona apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta corrente livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). Sobre o tema, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos documentos juntados nos autos, não se verifica, em princípio, haver desconto realizado pelas instituições financeiras agravadas além do limite legalmente estabelecido, até porque a referida limitação não alcança os descontos voluntários de empréstimos diversos contraídos pelo agravante para desconto em conta corrente. No mais, conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça sobre o tema, “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a suspensão ou limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídas. Destarte, corroborando a decisão proferida pelo d Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator